Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURREIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIMES. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE PERMITIDA. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. APLICAÇÃO DE NORMA DESFAVORÁVEL DE FORMA AMPLA. VEDAÇÃO. COMBINAÇÃO DE LEI. VEDAÇÃO. PENAS UNIFICADAS. REGRAS ESPECÍFICAS PARA CADA CONDUTA, CONDENAÇÃO E EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. Ainda que a lei posterior tenha sido criada com o intuito de enrijecer o tratamento dado a alguns crimes, é vedado pelo ordenamento jurídico, fazer interpretação ampla e desfavorável a condenado que se encaixe perfeitamente em outra norma trazida pela mesma alteração legislativa.
2. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena imposta pela condenação referente a crime equiparado a hediondo, caso o réu não seja, reincidente na prática de referido tipo de crime, para progredir de regime (inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais), inviável a adoção de entendimento que aplicaria a exigência de cumprimento de 60% (sessenta por cento), nos termos trazidos no inciso VII do mesmo regramento penal.
3. Inviável se falar da hipótese de indevida combinação de leis, vedada pelo ordenamento jurídico, quando se verifica, no caso concreto, que independentemente da unificação das penas, cada condenação é autônoma e deve ser verificada com base em critérios e normas distintas e específicas para aferição dos benefícios excecionais.
4. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.